Tribunal: STF
Processo: RHC 213511
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Breno de Castro Gomes, por intermédio da Defensoria Pública da União, contra acordão do Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem no HC nº 7000565-17.2021.7.00.0000.



    Narram os autos que o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi denunciado pela suposta prática do crime de posse de entorpecente, previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar. 



    Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, tendo se baseado na gravidade abstrata do delito.



    Alega que o recorrente se encontra preso há duzentos e onze dias, o que configura violação do princípio da presunção de inocência. 



    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem, seja revogada a sua prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 CPM. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENTES REQUISITOS AUTORIZADORES. PLEITO LIMINAR. INDEFERIMENTO. MÉRITO. RATIFICAÇÃO DA DENEGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 



    I. Pedido liminar. Ausência dos requisitos de cautelaridade - fumus boni iuris e periculum in mora - aptos a justificar a concessão da medida liminar. Indeferido ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 



    II. Prisão em flagrante. Audiência de custódia indeferiu pleito defensivo e converteu em prisão preventiva, com base nos arts. 254, alíneas a e b, e art. 255, alíneas a e e, ambos do CPPM, determinando a expedição de mandado de prisão. 



    III. Defesa aponta violação a dispositivos constitucionais, o que implica ofensa aos princípios estatuídos no art. 5º, incisos LVII e LXI (presunção de inocência e de que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada por autoridade judiciária), e no art. 93, inciso IX (ausência de fundamentação das decisões). 



    IV. A constrição pessoal somente se justifica nos casos de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 255 do CPPM, apontando-se, exatamente, os motivos que levam à decretação. In casu, a autoridade judiciária arrolou como fundamento para a decretação da custódia preventiva a garantia da ordem pública e a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e de disciplina, nos termos do art. 255, alíneas a e e, do CPPM, e do art. 254, alíneas a e b, do mesmo diploma legal. 



    V. O art. 254 do CPPM estabelece que a prisão preventiva pode ser decretada pelo Auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, quando concorrerem os pressupostos (stricto sensu) que demonstram o fumus commissi delicti: prova do fato delituoso; e indícios suficientes de autoria. 



    VI. Dispõe o art. 255 do CPPM que, além dos requisitos do artigo anterior, a custódia preventiva deverá se fundar na garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal; periculosidade do indiciado ou do acusado; segurança da aplicação da lei penal militar; e exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e de disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou do acusado. 



    VII. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva constitui exceção à regra, uníssona no sentido de que se deve ficar em liberdade enquanto se aguarda o desenvolvimento do processo penal. 



    VIII. Embora a presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88) não afaste a legitimidade constitucional da prisão preventiva, enquanto não se configurar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deve-se entender tal possibilidade como excepcional, consoante o que dispõe a Carta Magna de 1988, ao firmar as exceções do art. 5º, incisos LXI e LXVI. 



    IX. A plausibilidade jurídica da prisão preventiva restou caracterizada pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação, ou seja, a fundamentação da prisão preventiva evidencia os elementos aptos para tal, não se caracterizando o constrangimento ilegal quando foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. 



    X. Ordem denegada. Decisão unânime.” (e. Doc 6)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacado por aquela Corte Castrense, a custódia preventiva do paciente foi decretada com fundamento no art. 254, c/c o art. 255, alíneas ‘a’ e ‘e’, do CPPM, com objetivo de garantir a ordem pública e a manutenção da hierarquia e disciplina militares, tendo em vista a prática delitiva reiterada praticada pelo agente.



    Conforme pode-se observar da decisão que homologou a prisão preventiva, in verbis:



    “'[...] Compulsando os autos, observa-se que, no caso concreto, os pressupostos inseridos no art. 254 e os requisitos constantes do art.255, alíneas "a" e "e", ambos do CPPM, estão presentes neste feito. 



    Conforme se verifica dos autos do APF, o custodiado foi flagrado portando substância entorpecente. De acordo com os depoimentos colhidos e laudo pericial (evento 1) o custodiado estava no interior da OM e guardava em sua vestimenta material que a perícia diagnosticou como positivo para o princípio ativo correspondente à maconha (tetrahidrocanabinol) no quantitativo de 3,934 gramas. 



    Desse modo, verifica-se que se encontra presente neste feito o fumus commissi delicti, haja vista que, pelos supracitados elementos trazidos no auto de prisão em flagrante, estão caracterizados a existência de prova de fato delituoso, em tese, e de indícios suficientes de autoria, tudo em conformidade com o disposto no art. 254 do CPPM. 



    Ademais, o periculum libertatis também está evidente diante da violação da hierarquia e disciplina, subsumindo-se ao requisito do art. 255, alíneas "a" e "e", do CPPM. 



    Verifica-se que poucos dias atrás, em 23 de julho de 2021, o custodiado também foi preso em flagrante portando entorpecentes em sua Unidade Militar, sendo, em seguida, concedida liberdade provisória, conforme se verifica dos autos do APF n° 7000115- 05.2021.7.12.0012 (evento 5). 



    Veja que novamente o custodiado é flagrado supostamente cometendo o mesmo crime, não obstante já ter sido preso recentemente. Como visto, a liberdade do flagranteado viola frontalmente os princípios da hierarquia e disciplina, bem como a sua restrição de liberdade é necessária para a garantia da ordem pública. Desse modo, a custódia cautelar torna-se essencial para salvaguardar esses princípios basilares das Forças Armadas que se encontram nitidamente ameaçados com a sua liberdade.” (e. Doc 8 - grifei).



    Vale ressaltar que,



    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).”



    Tem-se, portanto, que o juízo processante indicou elementos concretos aptos a justificar a constrição cautelar do paciente.



    É certo, que o Supremo Tribunal Federal 



    “sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares, HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC 110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013.” (HC 182.454-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/8/20)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente